Tribunal: TJMT
Processo: 1038001-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038001-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MACLEDE DE OLIVEIRA SANTOS MACHADO - CPF: 855.436.321-34 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 03.273.825/0001-78 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 03.273.825/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1038001-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Maclede de Oliveira Santos Machado

Recorrida:
Metlife Planos Odontológicos Ltda.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - NEGATIVA DE TRATAMENTO NÃO COMPROVADO -

EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O conjunto fático revela que embora comprovado pela recorrente que contratou os serviços odontológicos,
não há qualquer comprovação da negativa, por parte da requerida em cumprir com o contrato.
Em que pese o aborrecimento alegado pela recorrente, não houve comprovação de consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade da consumidora, de modo a justificar a compensação por dano moral, tendo em vista que
a recorrida demonstrou
que o plano odontológico da recorrente está ativo/vigente e vem sendo utilizado pela paciente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1038001-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Maclede de Oliveira Santos Machado

Recorrida:
Metlife Planos Odontológicos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maclede de Oliveira Santos Machado

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais

Sentença (Id.
179926771
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas que comprove o alegado nos pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
179926772
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustenta que a recorrida se recusa a cumprir com o contratado no que pertine aos

serviços odontológicos.

Contrarrazões (Id.

181558698

)
:
a recorrida
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1038001-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Maclede de Oliveira Santos Machado

Recorrida:
Metlife Planos Odontológicos Ltda.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais proposta por
Maclede de Oliveira Santos Machado
em desfavor de
Metlife Planos Odontológicos Ltda.
, na qual pretende compelir a recorrida ao cumprimento do contrato de serviços odontológicos realizado pelas partes por telefone.

Aduz a recorrente que
teria contratado o plano odontológico por meio de uma ligação telefônica, cujo valor seria descontado do cartão de crédito mensal, R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos).

Sustenta que depois de três meses da aquisição do plano, ao utilizar os serviços contratados, foi impedida de realizá-los pela recorrida, sob alegação de que havia prazo de carência.

O conjunto fático revela que, embora comprovado pela recorrente que contratou os serviços odontológicos,
não há qualquer comprovação que a recorrida se negou a cumprir com o contrato.

Em contraponto, constata-se dos autos, no documento” Histórico de Tratamentos Beneficiário” (Id.
179926763
), que o plano odontológico da recorrente está ativo/vigente e vem sendo utilizado pela recorrente, a título de

exemplo, em 07/12/2022, verifica-se que foi realizado

o serviço de restauração em resina fotopolimerizável 2 faces.

Em que pese o aborrecimento alegado pela recorrente, não houve comprovação de qualquer consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade da consumidora, de modo a justificar a compensação por dano moral, tendo em vista que
a recorrida demonstrou
que o plano odontológico da recorrente está ativo/vigente e vem sendo utilizado pela recorrente
.

Com isso, a teor do que estabelece
o artigo 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, os danos sofridos pelo consumidor.

Portanto, a recorrente apesar de alegar danos morais, não os comprovou; também padece de comprovação da negativa do atendimento da recorrida, registros de tentativas de soluções administrativas com a recorrida

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023